Tribunal: CARF
Processo: 10820.004357/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004357/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO.
Conforme legislação de regência são segurados obrigatórios da Previdência
Social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-34.968 –
11a Turma da DRJ/RJI, fls. 82 a 89.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004357/2008-22
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004357/2008-22

Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada, através
do auto de infração DEBCAD 37.069.643-3, no montante consolidado em 02/09/2008
de R$ 30.282,75 (trinta mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos),
referente às contribuições devidas a Seguridade Social, correspondente a parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2004 a 12/2005.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 27/30, temos:
2.1. Tais contribuições são incidentes sobre:
a) as remunerações dos exercentes de mandato eletivo - Prefeito e Vice-Prefeito
(planilha nominal no anexo 11). As remunerações foram extraídas da folhas de
pagamento sendo aplicada as alíquotas variáveis de 8%, 9% ou 11%;
b) as remunerações pagas a contribuintes individuais (planilha nominal anexo I). As
remunerações foram extraídas das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de
serviços e documentos de empenhos. Foi aplicada a alíquota de 11%, respeitado o limite
máximo;
2.2. A notificada não efetuou os descontos das contribuições dos exercentes de mandato
eletivo, como também dos contribuintes individuais, fato este que não a exime do
recolhimento, como reza parágrafo 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91:
2.3. Tais valores nao foram declarados em GFIP.
2.4. O presente processo está sendo apensado ao Auto de Infração AI 37.069.644-1.
Da Impugnação:
3. Inconformada com auto de infração que tomou ciencia pessoal em 03/10/2008 (fls.
04), a empresa contestou o lançamento em 30/10/2008, conforme documento de fls.
40/43, argumentando em apertada síntese:
3.1. Quanto aos exercente de mandato eletivo:
a) que deixou de recolher por possuir decisão judicial - Mandado de Segurança n°
2000.61.07.0044686. " ... foi interposto recurso de apelação, que a final foi negado
provimento, consoante documento em anexo, mantendo a r. sentença incólume".
b) que o vice-prefeito é funcionario público estadual, vinculado a regime próprio de
previdencia social dos funcionarios públicos do Estado de São Paulo - ISPES,
"consoante comprovantes anexos".
3.2. Quanto aos contribuintes individuais prestadores de serviços diversos e prestadores
de serviço de transporte:
a) "Muito embora o integrante de uma determinada categoria profissional seja segurado
obrigatório da Previdência Social, não induz que a entidade que o remunera esteja
obrigado a pagar sua contribuição previdenciária"
b) Frente a ADI n° 1.102 do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional as
expressões "empresários" e "autônomos", entende que como tomador do serviço, não
pode ser considerado como empregador.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para julgamento,
tendo em vista o disposto no art. 1o e anexo único da Portaria RFB n° 1.036, de
05/05/2010.
5. É o Relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004357/2008-22

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO.
Conforme legislação de regência são segurados obrigatórios da Previdência
Social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social;
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADO E EMPREGADOS E
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n.°
8.212/91.
A partir de 1o de abril de 2003, a empresa fica obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a
da respectiva remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a seu
cargo, conforme art. 4o da Lei n° 10.666/2003.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
-
SEGURADO
EMPREGADO
-
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Entende-se por salário de contribuição do segurado empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Entende-se por salário de contribuição do segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria.
Conforme legislação de regência enquadra-se na qualidade de segurado
contribuinte individual - o membro do Conselho Tutelar, e fica obrigada a
empresa a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social.
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada
ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte
de passageiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 95 a 97, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004357/2008-22

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Preliminarmente, na análise do mérito da impugnação da contribuinte, ao negar
provimento à impugnação, o julgador de primeira instância mencionou que em nenhum
momento, a impugnante contestou a base de cálculo apurada, limitando-se a questionar a
incidência de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas aos exercentes de
mandato eletivo e aos contribuintes individuais prestadores de serviços diversos e prestadores de
serviço de transporte.
Quanto ao mandado de segurança impetrado pela contribuinte, em relação às
contribuições previdenciárias do prefeito, a decisão recorrida entendeu que a sentença
apresentada pela então impugnante estava baseada na legislação tomada inconstitucional,
enquanto que no presente caso se refere ao disposto no art. 12, inciso I, letra “j”, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 10.887/2004, conforme item 1.1. do Relatório Fiscal, não se
encontrando, a matéria ora discutida, abrigada pela referida sentença.
Ainda segundo a decisão recorrida, no tocante à alegação de que o vice-prefeito é
funcionário público estadual, vinculado a regime próprio de previdência social, não é suficiente
para ilidir o lançamento fiscal, uma vez que o documento probatório juntado às folhas 52 -
Declaração n° 006/2005, informa em sua parte final que "o mesmo deverá continuar recolhendo
a contribuição Previdenciária até termino de seu Afastamento e que tal declaração, datada de
13/01/2004, não informa se o vice-prefeito está ou não contribuindo para ISPESl e tão somente
que ele "deverá continuar recolhendo". Já no caso das obrigações previdenciárias relacionadas
aos cooperados, demonstra clareza de que a tomadora do serviço é a Prefeitura Municipal de
Pirajuí, conforme Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares.
Em seu recurso voluntário, a recorrente limita-se a levantar questionamentos
relacionados à contribuição relacionada ao subsídio do vice prefeito.
No que se refere à contribuição relacionada ao subsídio do vice prefeito, a
contribuinte informa que a regulamentação do IPESP, estabelecida pela Portaria IPESP 209, de
02.09.2004, em seu artigo 1°, menciona que o servidor público afastado temporariamente de suas
funções com prejuízo total da sua remuneração está obrigado a recolher, diretamente ao lPESP,
as contribuições previdenciárias próprias. No caso, para a recorrente, não há como se afastar o
entendimento no sentido de que o vice-prefeito municipal, por ser servidor público afastado de
suas funções com prejuízo total de sua remuneração, é contribuinte obrigatório do IPESP, ou
seja, está vinculado a regime próprio de previdência social, nos termos do disposto na parte final
da letra “j” do artigo 12 da Lei n° 8212/91.
Da análise dos autos, no caso do vice prefeito, percebe-se que a autuação foi
devido à falta de declaração em GFIP das contribuições devidas à Previdência Social, com a
respectiva comprovação de pagamento. Em seu recurso, a recorrente argumenta que, de acordo
com as normas do IPESP, o servidor público afastado temporariamente de suas funções com
prejuízo total da sua remuneração, está obrigado a recolher, diretamente ao lPESP, as
contribuições previdenciárias próprias.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004357/2008-22

Apesar de não ter ficado comprovado o efetivo recolhimento ou repasse ao IPESP
do valor referente à contribuição previdenciária devida, entendo que não caberia à recorrente a
obrigação e o controle no tocante ao pagamento das contribuições previdenciárias, haja vista o
fato de que o servidor, vice-prefeito, já ser vinculado a regime próprio de previdencia social dos
funcionarios públicos do Estado de São Paulo – ISPES.
Assim, nos termos da alínea “j”, do inciso I, do artigo 12, da lei 8.212/91, são
segurados obrigatórios da Previdência Social, aqueles que não possuem vínculo com regime
próprio. Senão, veja-se a seguir, o dispositivo da lei, que trata matéria, arrazoando a contribuinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
( ... )
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 110
DF CARF MF
Original